Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733635-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ANDRE YUCRA MACHADO APELADO: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Despacho 1. Trata-se de apelação cível interposta por Hélio André Yucra Machado contra a sentença proferida pela 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento proposta por Bougainville Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, julgou os pedidos procedentes para decretar a rescisão do contrato firmado e fixar o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários, sob pena de despejo compulsório (ID no 15002728, págs. 1-4). 2. Bougainville Empreendimentos Imobiliários LTDA. – EPP propôs a ação de despejo, sob o argumento de que o réu não efetuou o pagamento dos valores dos aluguéis vencidos e demais encargos, em 10/9/2019 e 10/10/2019. 3. Requereu a rescisão contratual e a desocupação do imóvel, sob pena de evacuação forçada, bem como facultou a purga da mora, no prazo da contestação, para evitar essas medidas (ID no 15000799, págs. 1-3). 4. O réu, por sua vez, indicou que estava com dificuldades de efetuar os pagamentos, pois os boletos cobrados estavam incorretos. Providenciou apenas o pagamento parcial da dívida, sem o valor dos juros e dos outros encargos (ID no 15002718, pág. 1). 5. Após a sentença que julgou procedentes os pedidos, o apelante informou que depositou em juízo os aluguéis dos meses posteriores e informou que a apelada não aceitou receber os valores (ID no 15002729, pág. 1). 6. O art. 6o da Recomendação no 63, de 31 de março de 2020, elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça recomendou, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social, que os Juízos avaliem o deferimento de decretação de despejo por falta de pagamento. 7. Embora a ação de despejo tenha sido ajuizada no ano de 2019, antes da decretação da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (COVID-19), considerando as peculiaridades do caso concreto, intime-se a apelada, Bougainville Empreendimentos Imobiliários LTDA. – EPP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe: (a) se houve desocupação do imóvel; (b) se existe interesse na manutenção do contrato de locação; (c) se o apelante ainda está inadimplente e quantas parcelas não foram adimplidas e (d) se existe a possibilidade de manutenção do contrato de locação do imóvel e a solução extrajudicial dos débitos inadimplidos. 8. Logo após, intime-se o apelante, Hélio André Yucra Machado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre as considerações da apelada e informe se existe interesse na manutenção de locação do imóvel e eventual possibilidade de pagamento dos débitos existentes no âmbito extrajudicial. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro